Tribunal: TCU
Processo: 017.736/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida no âmbito de auditoria nas obras de implementação da Adutora de Piancó-PB (Edital).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs, por meio do qual se verificou indícios de irregularidade na Concorrência-Cest/PB 1/2020, relativa às obras da primeira etapa do Sistema Adutor do Ramal do Piancó na Paraíba (Ramal do Piancó). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 23/10/2020, por meio da decisão monocrática; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS), informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".